Tribunal: STF
Processo: HC 57769
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO EX-OFFICIO EM DECISÃO ABSOLUTORIA NOS CRIMES
POR TRAFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE E LEGITIMA SUA
INTERPOSIÇÃO NAS SENTENCAS PROLATADAS ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA
LEI N 5.726/71 INEXISTÊNCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES QUE PUDESSEM
NULIFICAR O PROCESSO-CRIME. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.